Tribunal: TJPA
Processo: 0012446-17.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012446-17.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: CLAUDINEI SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI 10.826/03 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

Agente preso em flagrante, na posse de arma de fogo de uso permitido, crime ocorrido, em tese, em outubro de 2018, tendo o magistrado singular extinguido o feito com base na pena em perspectiva, decisão contra a qual se insurgiu o ministério público.

RECURSO MINISTERIAL
-
NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

DECISÃO ATACADA QUE SE APRESENTA EM FRANCA OPOSIÇÃO AO QUE DETERMINA A SÚMULA 438 DO STJ E AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade do recorrido,
CLAUDINEI SILVA DA SILVA,
em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

Relatou a denúncia, ID 21603605
,
que no dia 30 de outubro de 2018, o ora apelado foi preso em flagrante, sendo denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; que a polícia militar realizava ronda ostensiva pela cidade quando uma guarnição recebeu informação de uma tentativa de furto a residência, localizada no Ramal do Aruá, sendo o autor do fato detido por populares portando uma arma de fogo de fabricação caseira, um terçado e uma touca ninja.

Os militares se deslocaram até o local e constataram a veracidade dos fatos, efetuando a prisão em flagrante do ora recorrido e o conduzindo à delegacia para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial o conduzido negou a autoria dos fatos, bem como a propriedade dos artefatos encontrados, afirmando ter sido torturado por um homem de alcunha ‘Jó’, que o acusou de ter praticado um assalto.

Pelos fatos narrados, e por entender presentes indícios de autoria e materialidade dos delitos, o Ministério Público apresentou a competente denúncia, dando o ora recorrido como incurso nas penalidades do art. 14 da Lei 10.826/03, Estatuto do Desarmamento.

Em decisão de ID 21603606, sem manifestação acerca do recebimento da denúncia, foi determinada a citação do então réu.

Em ID 21603608, sentença afirmando que apesar do trâmite normal do feito até aquela data a persecução criminal não havia obtido êxito, mesmo após de adoção dos meios jurídicos cabíveis, reconhecendo a prescrição do feito, em sua modalidade virtual, tendo por escopo o
quantum
de eventual condenação a ser aplicada no caso concreto e, em consequência, a extinção da punibilidade do então réu, ora recorrido.

Em ID 21603613, Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo representante do Ministério Público, que alega, em síntese, nulidade da sentença por se mostrar carente de fundamentação e que não trouxe qualquer informação apta a demonstrar sua aplicação ao caso concreto, não tendo demonstrado a ocorrência da prescrição, mas tão somente que o feito tramitou normalmente sem que, a data aquela data, tivesse obtido êxito, alegando em seguida a ocorrência da prescrição sem mencionar seu termo inicial ou mesmo qual seria o prazo prescricional cabível ao caso, sem sequer fazer uma análise concreta de possível dosimetria, mas tão somente afirmando a ocorrência da prescrição virtual, sendo nula por se mostrar genérica, além de ter sido utilizada em diversos outros feitos, com franca violação ao princípio da individualização da pena e da fundamentação dos atos processuais, requerendo, ao fim, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida, mormente por não haver previsão legal à tal modalidade de prescrição, violando a decisão o que determina a Súmula 438 do STJ.

Em contrarrazões, ID
21603615,
a Defensoria Pública

pugnou pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, ID 21603616, foi mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 23460472, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade do recorrido,
CLAUDINEI SILVA DA SILVA,
em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinta a punibilidade do então réu, ora apelado, mormente por se mostrar genérica e carente de fundamentação.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença, concernente às razões

do magistrado, vejamos:

“RELATADO. DECIDO.

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

(...)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

(...)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A)
, pelos fatos narrados nestes autos.”

Do excerto acima colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, porém, sem apresentar os fundamentos de seu entendimento, pois o feito não foi devidamente instruído, não se visualizando nos autos, como bem afirmou o recorrente, sequer a certidão judicial do recorrido, tendo o magistrado tão somente suposto uma eventual pena, aparentemente o mínimo legal previsto para o tipo caso fosse julgado, procedendo assim à chamada prescrição virtual, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo supostamente violado, art.
14 da Lei 10.826/03, Estatuto do Desarmamento
, tem-se que a pena em abstrato para este varia de 02 (dois)

a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, prescrevendo, portanto, em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, e, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2018, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe dou
provimento
, para anular a decisão recorrida e afastar a prescrição virtual pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal processamento.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024